Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-70.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO COM BASE EM ORÇAMENTO INCOMPLETO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, fixando o valor com base no orçamento apresentado pelo réu, por ser o de menor valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos materiais pode ser fixado com base exclusivamente no orçamento de menor valor apresentado pelo réu, sem considerar sua completude e adequação; e (ii) saber se o acidente de trânsito configura, por si só, abalo extrapatrimonial ensejador de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O orçamento apresentado pelo réu é incompleto, não abrangendo todos os danos sofridos no veículo, especialmente a ausência do valor da peça danificada. Os orçamentos apresentados pelos autores refletem a extensão integral do prejuízo e devem ser considerados para fins indenizatórios.
4. O princípio da reparação integral do dano (CC, art. 944) impõe que a indenização reflita o prejuízo efetivamente suportado, sendo insuficiente a escolha meramente pelo menor valor.
5. O acidente de trânsito, embora gerador de danos materiais, não se mostra apto, no caso concreto, a justificar compensação por danos morais, diante da ausência de prova de abalo psicológico ou situação excepcional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.669,00 (mil seiscentos e sessenta e nove reais), corrigido monetariamente conforme determinado por sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CPC, art. 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: n/a.